Tribunal: TJBA
Processo: 0000355-38.2012.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000355-38.2012.8.05.0272 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALAIDE DE SANTANA ROCHA e outros Advogado(s):LEONARDO DA SILVA GUIMARAES SR02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTADO DA BAHIA. MORTE DE VÍTIMA CUSTODIADA EM DELEGACIA. CF ART 5º XLIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA Nº 592. PRECEDENTES DO STF E STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Cuida-se na origem de ação em face de ESTADO DA BAHIA, na qual os autores, requerem indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e mais pensão vitalícia no valor correspondente a quatro salários mínimos mensais, em virtude de suposta responsabilidade civil, por ato ilícito de agente policial que acarretou o falecimento do filho dos autores, ora apelados. Colhe-se dos autos que, a vítima faleceu em 05 de julho de 2011, aos 26 anos, em decorrência de espancamento que ocasionou várias lesões corporais praticadas por agente policial que, compareceu na casa da vítima, intimando-o para ir à delegacia, espancando-o durante toda a condução até a delegacia, o que consequentemente levou a óbito. O juiz singular julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Réu, Estado da Bahia, a pagar aos Autores, a indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, (cem mil reais). Insatisfeito o réu, apelou. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Apelante quanto à ocorrência do homicídio que vitimou o filho dos Recorridos, dentro das dependências da delegacia do Município de Domingos/Ba, enquanto a vítima encontrava-se ali detido. É importante registrar que, o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, quando seus agentes, nessa qualidade, causarem a danos a terceiros. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 841.526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 592), fixou tese no sentido de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento". O entendimento posto pelo STF portanto, acaba por tornar insubsistente a frágil tese defensiva elaborada pelo Estado da Bahia, no sentido de que, a suposta ausência de provas atrelando a conduta dos agentes à morte do filho da parte autora, serviria como fator de exclusão da responsabilidade do Estado, já que, na esteira do precedente do STF, a circunstância de estar a vítima sob a custódia estatal em situação de privação da liberdade, ainda que legítima, é suficiente para atrair a responsabilidade objetiva da administração por ato omissivo. Ademais, não se observa das provas colacionadas aos autos qualquer comprovação de causa impeditiva na atuação estatal para proteger a vítima, que pudesse afastar sua responsabilidade na hipótese. Assim, comprovada a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento, resta inequívoca portanto, a configuração dos danos morais, uma vez que trata-se do falecimento do filho da autora, em razão da violação do dever objetivo de cuidado do Estado que o detinha em custódia. No caso dos autos, verifica-se que o quantum indenizatório fixado pelo magistrado a quo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequado e proporcional, se prestando a cumprir a função reparadora e pedagógica do dano moral, especialmente considerando que se trata do bem jurídico mais relevante de todos, a vida. Precedentes. RECURSO IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000355-38.2012.8.05.0272, em que figuram, como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ALAIDE DE SANTANA ROCHA E SELVIRO OLIVEIRA ROCHA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, de de 2024 PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA